Tribunal: TJDFT
Processo: 0007471-34.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007471-34.2015.8.07.0014 AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADOS: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL MILENIO RECEBIVEIS LP, GLOBAL PE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Argumenta que a matéria foi prequestionada. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO, OAB/DF 39.684, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17637445. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016